Tribunal: TJDFT
Processo: 0747211-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747211-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: MS – Mandado de Segurança Impetrante: R.R.A.A. - Consultoria e Treinamento em Saúde e Bem-Estar Ltda Impetrado: Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho D e c i s ã o Recebido em regime de plantão às 20h47min. Trata-se de requerimento (Id. 77907930) formulado pela sociedade empresária R.R.A.A. - Consultoria e Treinamento em Saúde e Bem-Estar Ltda, por meio da qual postula a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória referida no Id. 254196996, proferida pela autoridade impetrada no curso dos autos do processo no 0710519-32.2025.8.07.0006 (Id. 77432849). Afirma que o mencionado ato jurisdicional determinou a expedição do mandado de despejo em desfavor da impetrada (Id. 254219780 dos autos aludidos), que pode ser objeto de execução a qualquer momento. É a breve exposição. Decido. A atividade jurisdicional é ininterrupta, devendo ser assegurada a prestação da tutela jurisdicional mesmo nos períodos que extrapolam o horário regular do expediente forense, nos termos da regra prevista no art. 93, inc. XII, primeira parte, da Constituição Federal. Assim devem ser apreciadas em regime de plantão judicial semanal as medidas necessárias nos estritos casos de extrema urgência e gravidade, nos termos da norma estabelecida no art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 612, de 13 de outubro de 2025, deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as razões articuladas pelas partes necessariamente devem demonstrar a extrema urgência e gravidade suficientes para justificar o exame do respectivo requerimento durante o período do plantão judicial. No presente caso verifica-se que Josué Pereira da Silva ajuizou ação de despejo, com requerimento liminar, contra a entidade acima individualizada (autos no 0710519-32.2025.8.07.0006), fundada na ausência de pagamento dos alugueres. Sobreveio a decisão interlocutória referida no Id. 243644859 dos autos aludidos, por meio da qual o Juízo singular deferiu a liminar pleiteada pelo locador em virtude da caução por ele prestada (art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991). Assim, houve a subsequente ordem de desocupação em desproveito da locatária. Irresignada, a sociedade empresária interpôs recurso de agravo de instrumento contra o mencionado ato decisório (autos no 0737786-94.2025.8.07.0000). Na oportunidade o Eminente Desembargador Relator indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao aludido recurso, pois a locação em exame não só é desprovida de garantia, mas também a locatária não efetuou o depósito judicial previsto no art. 59, § 3o, da Lei no 8.245/1991 (Id. 75978015). Por essa razão a autoridade impetrada proferiu a decisão interlocutória referida no Id. 254196996 (autos no 0710519-32.2025.8.07.0006), ora impugnada, para que a liminar anteriormente deferida possa ser objeto de cumprimento imediato. Contra o derradeiro ato jurisdicional a sociedade empresária impetrou o presente mandado de segurança, com requerimento liminar, tendo reiterado os argumentos articulados na peça que veiculou o referido agravo de instrumento. Observe-se que até o momento o aludido requerimento liminar não foi analisado pelo Eminente Desembargador Relator. Feito esse esclarecimento, a tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação à esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. A ação de mandado de segurança, como já esclarecido, tutela direito líquido e certo, que é consubstanciado por meio de prova pré-constituída, ou seja, que deve necessariamente acompanhar a petição inicial. É possível considerar decisão judicial como ato impugnado, desde que se revele conteúdo teratológico que possa justificar a excepcionalíssima admissão do mandado de segurança como meio de impugnação, com o perdão do superlativo. Convém ressaltar que o tema é pacífico e deu origem ao enunciado no 267 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: “não cabe [rectius: não é admissível a impetração de] mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Na presente hipótese a questão que deve ser submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à possibilidade de impugnação de decisão judicial por meio de mandado de segurança, com o objetivo de obstar a produção de efeitos da decisão interlocutória proferida nos autos do processo no 0710519-32.2025.8.07.0006. Como ressaltado anteriormente, a decisão interlocutória que, supostamente, teria consistido na prática de ato ilegal tem idêntico teor à decisão interlocutória que deferiu a liminar pleiteada pelo locador, que, aliás, foi objeto do respectivo agravo de instrumento nos termos da regra prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Aliás, o art. 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009 veda a concessão da segurança contra decisão judicial impugnável mediante recurso que pode ser dotado de efeito suspensivo. É exatamente esse o caso em exame, tendo em vista que bastou à impetrante interpor o recurso admissível para a hipótese. Ademais, não se trata aqui de situação de nulidade, manifesta ilegalidade ou teratologia por parte da autoridade impetrada. Por essa razão afigura-se inadmissível a impetração do presente remédio jurídico constitucional (art. 10 da Lei no 12.016/2009). Feitas essas considerações, indefiro a medida liminar ora requerida, sem prejuízo de nova avaliação a respeito da ocorrência da afirmada manifesta ilegalidade pelo(a) Eminente Desembargador(a) designado(a) como Relator(a) natural para o caso. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini